Tribunal: STF
Processo: ADPF 1149
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE INDEFERIDO.



Relatório



    1. Em 20.11.2024, foi indeferido o requerimento de ingresso do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem - Conima e da Associação Brasileira de Liberdade Econômica - ABLE como amici curiae (e-doc. 89).



    2. O Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem - Conima apresenta pedido de reconsideração e requer “seja admitido nos autos e possa contribuir para o presente debate constitucional na condição de amicus curiae” (fl. 7, e-doc. 104).



    Alega que “o objeto desta ADPF guarda estreita relação com a atuação institucional do Conima (...). Ora, nas ‘pactuações’ feitas nos ‘contratos comerciais de franquia’ é comum a existência de cláusula arbitral, ou seja, que a franqueadora e o franqueado elejam a arbitragem como forma de solucionar o litígio. Em razão dessa escolha, uma Câmara Arbitral – como uma das tantas associadas do Conima – poderá ser acionada”(fl. 1, e-doc. 104).



    3. A Associação Brasileira de Liberdade Econômica – ABLE requer “reconsideração de sua admissão como amicus curiae” (fl. 1, e-doc. 106).



    Argumenta que “os subsídios fornecidos pela ABLE a partir das lentes da análise econômica do direito, buscam, em realidade, auxiliar esta Corte a dar vida aos comandos normativos da liberdade econômica, auxiliando a tomada de decisão sobre a questão constitucional discutida nos autos” (fl. 5, e-doc. 106).



    Examinada a matéria posta nos autos, DECIDO.



    4. No § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/99 prevê-se competir ao Relator, por despacho irrecorrível, admitir ou não requerimentos de intervenção de órgãos ou entidades na condição de amicus curiae.



    5. Como acentuei na decisão de 20.11.2024, dentre as diversas finalidades estatutárias das entidades requerentes e o conteúdo dos atos impugnados nesta arguição, ressai inexistir pertinência temática direta para admitir o ingresso das requerentes como amici curiae (e-doc. 89).



    O liame indireto entre as finalidades das entidades requerentes e os atos impugnados não satisfaz o requisito da pertinência temática, não as legitimando para o comparecimento processual pretendido.



    Como assentado pelo Ministro Luiz Fux, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 602.584-AgR/DF, “a avaliação dos benefícios potencialmente auferíveis dessa participação no caso concreto, bem como a delimitação de seus poderes cabem ao juiz ou relator. Isso ocorre não apenas porque o magistrado é o responsável pela condução e a instrução do processo, mas, sobretudo, porque o destinatário da colaboração do amicus curiae é a Corte (...). A par do enquadramento nos pressupostos legais, no caso concreto o ingresso do amicus curiae pode eventualmente ser obstado em nome do bom funcionamento da jurisdição, que incumbe ao magistrado, mercê das balizas impostas pelas normas processuais, dentre as quais a de conduzir o processo com eficiência e celeridade” (Plenário, DJe 20.3.2020).



    6. Considerada a irrecorribilidade do despacho que indeferiu o pedido de ingresso como amici curiae na presente arguição, recebo as manifestações como memoriais.



    7. Pelo exposto, indefiro os pedidos de reconsideração. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora